Tribunal: TJDFT
Processo: 0005676-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Embriaguez ao volante. Desobediência. Provas. Pena. Confissão espontânea. Culpa. Danos morais.
1 – A conduta da vítima – que atravessou cruzamento de vias com semáforo intermitente e ingressou de inopino em via principal, colidindo com veículo que nessa trafegava, afasta a suposta culpa do outro condutor, que, embora estivesse embriagado e em velocidade acima da permitida para a via, não teve culpa pelo acidente.
2 - Se as provas, incluindo a pericial, não deixam dúvidas de que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter desobedecido ordem legal de autoridade pública, é de se manter a condenação pelos crimes do art. 306, caput e § 1o, I, da L. 9.503/97 e art. 330 do CP.
3 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu não confessa ter cometido o crime de desobediência e, conquanto tenha admitido o estado de embriaguez, o fez somente porque já atestado, pelos agentes condutores do flagrante, sinais que indicavam alteração da capacidade psicomotora.
4 - O fato de o veículo do apelante desenvolver velocidade acima da permitida para a via no momento do acidente, e de o apelante encontrar-se com a habilitação vencida, justifica o exame desfavorável da culpabilidade no crime de embriaguez ao volante.
5 – Descabido afastar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, porque decorrente de expressa previsão legal (art. 293 do CTB). Não obstante, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
6 - Apelação provida em parte.